Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702368-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA ALELUIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI em face da decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que homologou o laudo pericial apresentado na liquidação de sentença referente à Ação Revisional de Complementação de Aposentadoria movida por LUIZ CARLOS DA SILVA ALELUIA. Eis a r. decisão agravada (ID 207812960 da origem): “Após longa discussão acerca do laudo pericial sob o id. 148174426, apresentado em 31/01/2023, reputo encerradas as arguições, a respeito. Friso que as partes apresentam diversas manifestações a respeito, tendo o(a) perito(a) respondido a todos os pontos levantados (ids. 154735348, 161462014, 167127009, 185038507 e 204831014). A petição de ID 61603483 nada apresenta de novo. Contempla reiterações sobre pontos exaustivamente abordados, razão pela qual entendo desnecessária nova manifestação a respeito. Homologo o laudo de id. 148174426 e os seus lados complementares. Libere-se a segunda parcela dos honorários periciais, Anote-se conclusão para decisão final da liquidação.” Inconformada, a demandada recorre. A agravante argumenta que a homologação do referido laudo apresenta vícios que implicariam em excesso de execução, resultando em enriquecimento ilícito da parte agravada. Sustenta que o perito responsável pelo laudo deixou de responder a quesitos essenciais, conforme determinado pelo art. 473, IV, do CPC, o que compromete a validade da perícia. A agravante requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, visando suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se dos autos de origem que já foram prestados cinco esclarecimentos pelo Perito, sendo que, por não concordar com a conclusão a que se chegou, a agravante repisa questões, em tese, já esclarecidas. Nota-se, ademais, que a insurgência apresentada pela parte agravante, aparentemente, não decorre de crítica à técnica do Expert, mas sim, ao mérito da causa, a qual ainda não fora julgada na instância de origem. Desse modo, reservado o exame com maior percuciência pelo e. Colegiado, inclusive, em vista do contraditório, constata-se que, em tese, nesta cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator